Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-08.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISOLADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
2. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documentos comprobatórios da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor.
3. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, devendo, no entanto, aludida prova da dívida ou obrigação ter a forma escrita e se demonstrar suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
4. Na espécie, a manutenção da sentença é medida que se impõe, tendo em vista a autora não ter logrado êxito em produzir elemento hábil a comprovar a efetiva prestação de serviços a aparelhar suficientemente a ação monitória.
5. Quanto as notas fiscais eletrônicas colacionadas aos autos, inobstante possam servir como indício de prova, tem-se que tais documentos não satisfazem a comprovação da prestação do serviço alegado, qual seja, o reparo do veículo.
6. A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que a parte ré tenha solicitado o serviço e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação Monitória. (Acórdão n.1009126, 20130110711655APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 283/285)
7. RECURSO DESPROVIDO.